Tribunal: TCU
Processo: 020.896/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 8824812019 e códigoUasg 257999 (Objeto: Fornecimento de recursos para a manutenção da saúde indígena no valor total de convênios em 3,5 bilhões de reais.)

Inteiro teor:
Acórdão 631/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na administração do convênio registrado sob o número 882481/2019, celebrado entre o Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), e a entidade sem fins lucrativos denominada Missão Evangélica Caiuá, envolvendo o valor total de R$ 348.616.094,14, destinado à prestação de serviços e ações complementares no campo de assistência à saúde indígena (peça 15, parágrafo 1). Considerando que, em pesquisa realizada pela unidade técnica acerca de processos em trâmite nesta Corte de Contas tratando de convênios envolvendo a Sesai e a Missão Evangélica Caiuá, sobressai o TC Processo 044.336/2020-9 , relativo ao monitoramento da determinação encaminhada pelo item 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , proferida no âmbito do TC Processo 043.234/2018-6 ; Considerando que o referido TC Processo 044.336/2020-9 trata de questão muito similar à que está sendo avaliada no presente processo, mostrando-se pertinente o apensamento deste àquele, na medida em que guardam relação de conexão, o que geraria economia processual e evitaria eventuais deliberações diferentes do Tribunal acerca da mesma matéria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 22), em apensar o presente processo ao TC Processo 044.336/2020-9 , por guardarem relação de conexão. 1. Processo TC- Processo 020.896/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC Processo 022.868/2023-2 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 033.381/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.